Tribunal: TJES
Processo: 5003668-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003668-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O
MUNIC
Í
PIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
maneja agravo de instrumento uma vez irresignado com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença inaugurado pelo
ESCRIT
Ó
RIO CENTRAL DE ARRECADA
ÇÃ
O E DISTRIBUI
ÇÃ
O - ECAD,
fixou juros moratórios ditos ilegais para o período anterior ao advento da Lei nº 11.960/09.

Aduz, em suma, o Recorrente que revela-se equivocado o entendimento do Juízo
a quo
, ao fixar os juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês no período anterior ao advento da Lei nº 11.960/09, arguindo que a referida Lei, “veio apenas a dar nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que na sua redação originária previa juros mensais no importe de 0,5% (meio por cento)”, adicionando que o CC/16, vigente ao tempo da obrigação, também previa juros de mora no percentual de 6% ao ano.

A tutela recursal restou deferida em decisão inicial.

Ausentes as contrarrazões.

Brevemente relatado o recurso, inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O
MUNIC
Í
PIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
maneja agravo de instrumento uma vez irresignado com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença inaugurado pelo
ESCRIT
Ó
RIO CENTRAL DE ARRECADA
ÇÃ
O E DISTRIBUI
ÇÃ
O - ECAD,
fixou juros moratórios ditos ilegais para o período anterior ao advento da Lei nº 11.960/09.

Aduz, em suma, o Recorrente que revela-se equivocado o entendimento do Juízo
a quo
, ao fixar os juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês no período anterior ao advento da Lei nº 11.960/09, arguindo que a referida Lei, “veio apenas a dar nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que na sua redação originária previa juros mensais no importe de 0,5% (meio por cento)”, adicionando que o CC/16, vigente ao tempo da obrigação, também previa juros de mora no percentual de 6% ao ano.

Na concretude do caso presente, em síntese, o Agravado propôs a Ação de Cobrança de origem com o intuito de que fosse condenado o Município-Agravante a promover o pagamento de direitos autorais.

Julgado procedente o pedido e iniciada a fase de cumprimento de sentença, controvertiam-se as partes a respeito dos índices e termos legais do juros incidentes, no que fixou o Juízo
a quo

juros moratórios no percentual de 1%
ao mês
para o período anterior ao advento da Lei nº 11.960/09, sendo este o objeto do recurso.

Contudo, não obstante a delimitação do tema devolvido em sede recursal (juros de mora anterior à Lei 11.960/09), é imperioso ter em mente, na forma da jurisprudência já sedimentada do STJ que “
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a questão pertinente aos
juros moratórios e à correção monetária
, por se tratar de
matéria de ordem pública
,
pode ser conhecida de ofício pelo juiz,
independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos
não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. Precedentes.
” (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Desta feita analisada a decisão recorrida, não só quanto aos juros de mora, mas também quanto aos termos da correção monetária o
decisum
merece reparos, data vênia.

Ocorre que a matéria restou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no
Tema 905
que discriminou os termos e índices incidentes dos juros e da correção monetária, segundo natureza da condenação.

No que pertine o caso concreto, revelada a “natureza administrativa” do débito em execução (direitos autorais) para os efeitos do Tema 905, a incidência dos juros de mora e da correção monetária restou assim determinada:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001
; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice
; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Portanto, subsumindo o entendimento vertido no Tema 905 ao caso em tela e cotejada a decisão recorrida, desvela-se a ilegalidade materializada na inadequação dos termos da correção e dos juros de mora fixados, tornando-se imperioso concluir que o
decisum
objurgado merece reforma.

Portanto, hão de incindir na hipótese dos autos
até dezembro/2002
,
juros de mora de 0,5% ao mês
e
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal;

no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009
, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice
e
no

período posterior à vigência da Lei 11.960/2009

os
juros de mora
correrão
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
enquanto a
correção monetária
se dará
com base no IPCA-E.

Desta feita, dispenso maiores digressões à luz do que resta decidido pelo STJ no
TEMA 905
, com base no qual conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso,
reformando a decisão recorrida quanto aos juros de mora e também quanto aos termos da correção monetária,
conforme restou
acima discriminado
.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. TEMA 905 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Segundo a jurisprudência do STJ os termos de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. Precedente.

II -
A matéria restou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Tema 905 que discriminou os termos e índices incidentes dos juros e da correção monetária, segundo natureza da condenação.

III -
Observada a

“natureza administrativa” do débito em execução (direitos autorais) para os efeitos do Tema 905, a incidência dos juros de mora e da correção monetária restou assim determinada: (i) até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; (ii) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice e (iii) no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 os juros de mora correrão segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária se dará com base no IPCA-E.

I
V
-
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.